Tribunal: STF
Processo: ARE 1562880
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 78, fl. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE – ICS. DELITO DE PECULATO. CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PARAESTATAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA JÁ AFASTADA PELA TERCEIRA SEÇÁO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na revisão criminal a defesa do requerente afirma que a Lei Distrital n. 2.415/1999 foi revogada pela Lei n. 4.081/2008, afastando a qualificação de organização social do Instituto Candango de Solidariedade – ICS, não podendo, portanto, no seu entendimento, ser equiparado a funcionário público. Referida tese pressupõe existência de abolitio criminis , razão pela qual a revisional não deve ser conhecida quanto ao tema, conforme decidiu a Terceira Seção do STJ no julgamento do AgRg na RvCr 6021/DF. 2. Sob a alegação de que não constitui peculato ou apropriação indevida o recebimento a maior ou em excesso de valores de honorários, o requerente, na realidade, utiliza-se, indevidamente, da revisão criminal como se fosse segunda apelação, apta a rever fatos e provas, o que não é admitido pelo art. 621 do Código de Processo Penal – CPP. 3. "Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Constituição)" (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.066.135/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Consta dos autos, em síntese, que ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS foi condenado à pena de 8 anos, 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no no artigo 312, c/c os arts. 30 e 327, § 1° c/c art. 71, todos do Código Penal (Doc. 8).



    O ora recorrente interpôs Recurso Especial, o qual teve seu seguimento negado (Doc. 6).



    Após o trânsito em julgado da condenação, o recorrente ajuizou Revisão Criminal perante o STJ (Doc. 3).



    O Ministro relator no STJ não conheceu da revisão criminal (Doc. 62). 



    Interposto agravo regimental, foi ele desprovido (Doc. 78).



    Opostos embargos de declaração, não foram eles conhecidos (Doc. 90).



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando contrariedade aos arts. 1º, III; 5º, II, XXXV e o art. 105, I, “e”, da Constituição Federal (Doc. 97).



    Nas razões recursais, aduz que ”o acórdão recorrido pela via extraordinária ofende os princípios constitucionais da dignidade da pessoa, da legalidade estrita e da prestação jurisdicional efetiva, a que se referem os arts. 3º, inciso III, e 5º, inciso II e XXXV, da Constituição; ofende a competência originária e exclusiva do STJ, conforme art. 105, inciso I, letra “e”, da Carta Política”(Doc. 97, fl. 11).



    Enfatiza que “o acórdão recorrido erra quando busca fundamento na alegação de que se debateria a tese de revogação da Lei Distrital n. 2.415/1999 pela Lei Distrital n. 4.081/2008, que pressuporia existência de abolitio criminis, pois não é esse o fundamento da revisão criminal, não é esse o debate jurídico”(Doc. 97, fl. 13).



    Segundo diz, “o Tribunal a quo poderia analisar e julgar improcedentes os pedidos revisionais, mantendo íntegro o decreto condenatório, porém, teria que apresentar argumentos contrários aos apresentados pelo requerente, aqui, recorrente Robson. Mas se poderia, não o fez. Preferiu utilizar subterfúgios para não adentrar no mérito e ter que julgar procedentes os pedidos postos na inicial da revisional, demonstrando apego incondicional à condenação em si mesma, ainda que eivada de nulidade absoluta”(Doc. 97, fl. 16).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para “o fim de reformar o acórdão recorrido, reconhecer a nulidade absoluta do julgamento e cassar o decreto condenatório objeto da revisão criminal. Em caráter sucessivo, REQUER conhecimento e provimento deste recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, letra “a”, da Carta Federal, para o fim de reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao STJ para que sejam analisadas e julgadas as pretensões jurídicas do requerente da Revisão Criminal 6055-DF” (Doc. 97, fl. 18).



    O Ministério Público do Distrito Federal, em sede de contrarrazões requer “seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário e, caso ultrapassado o juízo preliminar de admissibilidade, que dele não conheça o Supremo Tribunal Federal” (Doc. 105, fl. 3).



    O STJ negou seguimento ao recurso “em relação à alegada ofensa ao art. 5º, II e XXXV, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admitiu (Doc. 110).



    No Agravo direcionado a esta CORTE, o recorrente não refuta a incidência de todos os óbices processuais apontados (Doc. 115).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 97, fls. 4-7):



    PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL 



    Sabe-se da obrigatoriedade de se lançar preliminar de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em sede de recurso extraordinário, conforme exigência dos §§1º, 2º e 3º do art. 1.035 do CPC 2015. Afirme-se que o caso objeto do presente apelo raro é apropriado para ser decidido pela Augusta Corte, havendo remédio próprio para solução da demanda, de maneira que sua atuação não será inócua. Lado outro, se tem disputa real e não abstrata, interesse de agir da parte recorrente e concreto prejuízo, com dano direto e pessoal, acaso não apreciadas e julgadas as teses propostas na petição de recurso extraordinário. 



    A questão encontra-se madura para julgamento, não havendo falar em apreciação prematura ou abstrata, e muito menos em questão tardia, posto que o julgamento produzirá efeitos benéficos para o recorrente. 



    A questão de fundo debatida nos autos diz respeito a julgamento condenatório por crime funcional assentado e fundamentado em equiparação adotada com base em lei de muito revogada, de modo que o ora recorrente jamais poderia ter sido processado, julgado e condenado por crime funcional; não existindo a lei em que fundamentada a equiparação funcional, o julgamento condenatório se revelava – e se revela – nulo de pleno direito. Cumpre acentuar que as questões constitucionais debatidas ensejam se reconheça a existência de repercussão geral no apelo extremo, exato no que impõe o art. 1.035, §3º, do CPC 2015, que assenta existência de repercussão geral sempre que o recurso extraordinário impugnar acórdão que contrariar súmula ou jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal. Nessa toada, anota-se que as questões jurídicas relativas ao princípio da dignidade da pessoa, da proteção judicial efetiva e negativa de prestação jurisdicional e da competência constitucional expressa do Tribunal a quo foram objeto de debate nos autos, inclusive em sede de embargos de declaração, de modo que a situação é inteiramente semelhante aquela analisada e julgada por este STF nos autos do Recurso Extraordinário n. 719.870/MG, com repercussão geral reconhecida e declarada pelo d. Plenário do STF, assim ementado:



    [...]



    Portanto, considerado o entendimento de que a prestação jurisdicional deve ser a mais completa possível, com análise dos temas indispensáveis ao completo deslinde da controvérsia, a omissão reiterada do Tribunal a quo, que se recusou analisar as teses jurídicas postas nos declaratórios, implica demonstração de repercussão geral. 



    Afirma-se, portanto, a presença, nestes autos, de repercussão geral seja porque se impugna acórdão contrário à Jurisprudência deste STF sobre proteção judicial efetiva e negativa de prestação jurisdicional, conforme § 3º do art. 1.035 do CPC 2015 (RE 719.870/MG - RG, Plenário, rel. min. Marco Aurélio, DJe 6/11/2013), seja porque o processo trata de ofensas ao princípio da dignidade da pessoa e da legalidade estrita e à competência constitucional originária e exclusiva do Tribunal a quo, que não pode ser deixada de lado. 



    Ora, se se tem competência constitucional, seu exercício independe do querer do intérprete, é uma obrigação do magistrado e do órgão judiciário; se se tem julgamento assentado em lei revogada e sem qualquer valor, sua nulidade absoluta deve ser reconhecida, a despeito do amor à condenação em si mesma, demonstrada pelo Tribunal a quo; se se tem omissão mesmo após interposição de embargos de declaração, então, se tem negativa de prestação jurisdicional e ofensa à proteção judicial efetiva, de onde a repercussão geral alegada; se se tem esse quadro de abandono, uma condenação nula porque assentada em lei revogada e inexistente, embora até este momento não reconhecida e declarada, e resistência do Tribunal a quo em exercer sua missão constitucional, mantendo o decreto condenatório objeto de revisão, então, se tem ofensa aos princípios da dignidade da pessoa, da legalidade estrita e da prestação jurisdicional efetiva. 



    O recorrente demonstra, nesta petição, a questão constitucional existente e sua efetiva repercussão geral, asseverando sua relevância do ponto de vista jurídico e social, os quais ultrapassam os interesses subjetivos da causa (§1º do art. 1.035 do CPC 2015). 



    Daí afirmar-se a existência de repercussão geral, a merecer conhecimento e pacificação de entendimento por quem detém o último e derradeiro poder de interpretar a Constituição Federal. Cumpre ao Supremo Tribunal Federal, mais uma vez e sob o ângulo da repercussão geral, definir o alcance e os efeitos da dignidade da pessoa e da legalidade estrita, da proteção judicial efetiva e negativa de prestação jurisdicional e da competência constitucional originária e exclusiva do Superior Tribunal de Justiça para analisar e julgar ação originária, com juízo de cognição completo. Ressoa recomendável e preciso que esta Suprema Corte se pronuncie sobre os temas e consolide posição, de modo a estabelecer segurança jurídica e previsibilidade em situações envolvendo as questões jurídico constitucionais debatidas, que são recorrentes e também indicam a relevância da controvérsia. 



    Necessário, pois, seja considerada atendida a exigência estabelecida no §3º do art. 102 da Constituição Federal, disciplinada pelo art. 1.035 do CPC de 2015, e apreciada a controvérsia, razão porque requer, em sede preliminar, o reconhecimento da repercussão geral dos temas, bem assim, o recebimento, a análise e o julgamento deste recurso extraordinário.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, verifico que, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser cabível a revisão criminal com base nos seguintes fundamentos (Doc. 78, fls. 8-19): 



    O agravo regimental não traz argumentos aptos a alterar a decisão impugnada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Inicialmente, consigno que a presente revisão criminal é conexa às RvCr 6013, RvCr 6021 e RvCr 6106. 



    Destarte, convém registrar, com vistas a se evitar julgamentos colidentes, que as duas primeiras ações revisionais – que alegavam alteração de mu dança jurisprudencial, abolitio criminis e prescrição – não foram conhecidas, por decisão monocrática desta relatoria, confirmadas pela Terceira Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos agravos regimentais, cujas ementas seguem transcritas:



    [...]



    Registre-se, ainda, que, em face dos aludidos acórdãos, foram opostos embargos de declaração, com pedido de concessão de habeas corpus de ofício. Os aclaratórios foram rejeitados e os pedidos de habeas corpus de ofício não foram conhecidos, conforme acórdãos proferidos pela Terceira Seção do STJ, cujas ementas seguem transcritas:



    [...]



    Conforme relatado, na revisão criminal a defesa do requerente afirma que a Lei Distrital n. 2.415/1999 foi revogada pela Lei n. 4.081/2008, afastando a qualificação de organização social do Instituto Candango de Solidariedade – ICS, não podendo, portanto, no seu entendimento, ser equiparado a funcionário público. 



    Referida tese pressupõe existência de abolitio criminis, razão pela qual a revisional não deve ser conhecida quanto ao tema, conforme decidiu a Terceira Seção do STJ no julgamento do AgRg na RvCr 6021/DF. Quanto ao ponto, idêntico foi o entendimento do MPF, conforme se extrai do seguinte trecho do parecer ministerial a seguir transcrito, o qual também adoto como razão de decidir:



    [...]



    No que tange à alegação de contrariedade à evidência dos autos "diante dos serviços efetivamente prestados pelo escritório de advocacia" (fl. 15) a tese não deve ser analisada de forma inaugural no âmbito de revisão criminal. Com efeito, verifica-se que o requerente visa o acolhimento da tese de atipicidade da conduta – hipótese já rejeitada por este colegiado no julgamento do AgRg na RvCr n. 6.013/DF e do AgRg na RvCr n. 6.021/DF. 



    Dito de outro modo, sob a alegação de que não constitui peculato ou apropriação indevida o recebimento a maior ou em excesso de valores de honorários, o requerente, na realidade, utiliza-se, indevidamente, da revisão criminal como se fosse segunda apelação, apta a rever fatos e provas, o que não é admitido pelo art. 621 do CPP. Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte Superior de Justiça:



    [...]



    Destarte, a presente revisão criminal é incabível por não demonstrar nenhuma das hipóteses autorizadoras da desconstituição da coisa julgada descritas no art. 621 do CPP. 



    Ademais, consigno ser incabível a análise do pedido de habeas corpus de ofício formulado às fls. 961/1136, o qual já fora rejeitado em duas oportunidades, pela Terceira Seção do STJ, quando do julgamento dos EDcl no AgRg na RvCr n. 6.013/DF, DJe de 17/5/2024 e dos EDcl no AgRg na RvCr n. 6.021/DF. 



    Impende consignar, ainda, que sobreveio novo julgado da Terceira Seção que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria no julgamento da RvCr 6106, na qual a combativa defesa também alega ausência de demonstração da condição de funcionário público por ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS.



    [...]



    Por fim, descabe este colegiado se pronunciar acerca de eventual inobservância por esta Corte Superior a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    [...]



    Ante o exposto, não existindo argumentos suficientes para a reforma da decisão agravada, nego provimento ao agravo regimental.



    Como se observa, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário.



    No mesmo sentido, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente